Tribunal: TJSP
Processo: 1021510-44.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ – FISIOTERAPEUTA – Nomeação para o cargo de Fisioterapeuta, que previa no edital jornada de 40 horas semanais – Lei Federal n o. 8.856/94 que estabeleceu teto de 30 horas semanais de trabalho para os profissionais de fisioterapia – Adequação da jornada de trabalho ao disposto na Lei Federal, com ajuste proporcional dos vencimentos –

Ementa:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ – FISIOTERAPEUTA – Nomeação para o cargo de Fisioterapeuta, que previa no edital jornada de 40 horas semanais – Lei Federal n o. 8.856/94 que estabeleceu teto de 30 horas semanais de trabalho para os profissionais de fisioterapia – Adequação da jornada de trabalho ao disposto na Lei Federal, com ajuste proporcional dos vencimentos – Possibilidade – Violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da Constituição Federal) – Não ocorrência – Precedentes – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.